Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Inviabilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com ampliação da coisa julgada material. Não acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissão em relação ao exame da possibilidade de continuidade da fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da viabilidade de ser reinaugurada a fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que título executivo judicial seria de “trato sucessivo”.
III. Razões de decidir
3. O acórdão deixou claro a impossibilidade de ampliação do título executivo judicial com vistas a incluir, na fase de cumprimento de sentença, obrigações não abarcadas pela coisa julgada material.
4. Além dos documentos carreados não serem suficientes à demonstração de que a obrigação consignada no título executivo judicial seria de “trato sucessivo”, a demanda executória já teria sido extinta pela satisfação da obrigação com a anuência da parte exequente; assim, o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, por ausência de cumprimento da obrigação, constitui matéria preclusa.
5. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante (inviabilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts.1.022, I a III, e 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, 1.022, incisos I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.